Tribunal: CARF
Processo: 10880.900878/2014-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900878/2014-46
ACÓRDÃO
3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que
disciplinam a compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender
o motivo da sua não homologação, não há que se falar em nulidade do
despacho decisório por ausência de motivação ou cerceamento de defesa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900878/2014-46
2

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 40609.35695.300611.1.3.04-4191, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de IPI, código 0676, período de apuração: 30/06/2007, com arrecadação em
30/04/2009, com o no valor do crédito, na data da transmissão, de R$ 517.727,93.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 07), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido parcialmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido. Assim, diante da
insuficiência de crédito, a compensação declarada foi parcialmente HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
A DCTF n.1002.007.2011.1820406561, transmitida em 29/06/2011, demonstra
que o DARF no valor de R$517.727,93 não é mencionado vez que se mostrou
pagamento indevido; Não existem outras compensações realizadas pela mesma;
Diligenciando à Receita Federal, nem mesmo os próprios servidores fazendários
conseguiram informar ou identificar a origem da utilização do valor alegado; A
defesa está prejudicada diante da ausência de conhecimento da totalidade dos
fatos, sendo imprescindível o conhecimento de que débitos foram compensados
de ofício ou por meio de processo tributário administrativo
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese:
2. Nulidade do Despacho Decisório da DERAT por ausência de motivação. Vício
material. Inteligência do art. 50 da Lei 9.784/99 e art. 59, II, do Decreto 70.235/72.
3. O débito de IPI de 2007 no valor de R$ 86.873,11 não existe. A diferença
decorre do preenchimento incorreto da DCTF do período
3.1. Composição da diferença de IPI no valor de R$ 86.873,11
3.2. Possibilidade de reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP ora em
análise, mesmo sem a retificação da DCTF de 2007. Jurisprudência pacífica da C.
3a T. da CSRF.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900878/2014-46
3
4. O procedimento da Fiscalização de alocação do débito de IPI no crédito
pleiteado equivale a uma “compensação de ofício”. Impossibilidade por ausência
de previsão legal e da prévia intimação da Recorrente.
5. Conclusão Diante de todo o exposto, pede e espera a ora Recorrente seja dado
provimento ao presente Recurso Voluntário, de maneira que seja reconhecido o
direito creditório pleiteado, com a homologação da integralidade das
compensações declaradas.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
do IPI, do período de apuração de junho de 2007, conforme declarado na DIPJ do período.
O direito creditório não foi reconhecido na totalidade, segundo o despacho
decisório inicial, porque o pagamento constante do pedido estaria parcialmente vinculado a
débitos já declarados. Diante da insuficiência do crédito, a compensação declarada foi
parcialmente homologada. Da mesma forma fundamentou-se a decisão de primeira instância,
ressaltando a comprovação de que parte do crédito pleiteado já ter sido consumida.
Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do Despacho Decisório por
ausência de motivação, entendo que não assiste razão à recorrente.
O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900878/2014-46
4
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação de débitos diversos
e apontou o documento de arrecadação (DARF) referente ao IPI, como origem do crédito,
alegando “pagamento indevido ou a maior”, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente
homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos
indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais.
Tal procedimento, conforme o disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado
pela Receita Federal através de diversas Instruções Normativas ao longo do tempo, não se
verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali
prescritas, não caracterizando assim o alegado vicio que poderia levar a eventual invalidade do ato
administrativo.
Por certo, na sistemática da análise dos PERDCOMPs de pagamento indevido ou a
maior, na qual é feito um batimento entre o pagamento informado como indevido e sua situação
no conta corrente – disponível ou não, não se está analisando efetivamente o mérito da questão,
cuja análise somente será viável a partir da manifestação de inconformidade apresentada pelo
requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito creditório pleiteado e sua
fundamentação legal.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que a recorrente já na fase litigiosa
informou a origem do indébito e, posteriormente, juntou a documentação comprobatória que
entendeu embasar o seu direito.
Assim não verifico nenhuma das hipótese listadas no art. 59 do Dec. 70235/72 a
ensejar a nulidade do Despacho Decisório.
Alega a recorrente que o suposto débito de IPI foi fruto do preenchimento incorreto
da DCTF e sustenta a possibilidade de reconhecimento do crédito objeto do PER/DCOMP ora em
análise, mesmo sem a retificação da DCTF de 2007.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900878/2014-46
5
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.211 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900878/2014-46
6
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente traz como alegações que houve
erro no preenchimento da DCTF e que a DIPJ do período seria suficiente para demonstrar a
legitimidade dos créditos em discussão.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito, em especial, a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito.
As declarações e demonstrativos produzidos pelo contribuinte, desacompanhadas
dos livros e documentos exigidos pela legislação são insuficientes para comprovar os fatos
relatados e para conferir certeza e liquidez ao crédito pleiteado.
A DIPJ apresentada configura declaração de caráter informativo e não instrumento
de confissão de dívidas tributárias nem veículo de inscrição desses débitos em Dívida Ativa da
União. A informação prestada nessas declarações, desacompanhada de documentos que a
justifiquem, não é suficiente para provar a existência de direito creditório pleiteado em declaração
de compensação.
Aqui, cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR),
aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 340
DF CARF MF
Original